Tribunal: TCU
Processo: 027.908/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 488/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado apreciou auditoria operacional realizada no período de 1 o /6/2018 a 29/3/2019 e que teve por objetivo a avaliação de políticas públicas de inclusão social e produtiva do Governo Federal, expedindo determinações e recomendações acerca da matéria; Considerando que são destinatários da deliberação: Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana; Secretaria Nacional de Renda e Cidadania; Secretaria Nacional de Assistência Social; Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação; Banco do Nordeste do Brasil; e Banco da Amazônia; Considerando que, nos termos do art. 2°, inciso III, c/c art. 11, caput, da Resolução-TCU 315/2020, as recomendações consistem em deliberações de natureza colaborativa, nas quais se apresenta ao destinatário oportunidades de melhoria, com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão ou dos programas e ações de governo, sendo, portanto, discricionária a sua implementação por parte dos entes responsáveis, sendo desnecessário, no presente caso, assinalar novo prazo para sua implementação; Considerando, por outro lado, que as determinações ostentam natureza cogente, conforme preceitua o art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sendo crível a manutenção do monitoramento dos itens não cumpridos e a indagação às unidades jurisdicionadas sobre as razões para o descumprimento; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela então denominada Secretaria de Controle Externo de Previdência, do Trabalho e da Assistência Social às peças 56-57; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprido o subitem 9.1.2.1 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; b) considerar não cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.1.6, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.5, 9.1.2.6, 9.1.3, 9.1.4, do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; c) considerar implementados os subitens 9.2.3.2, 9.2.4.1, 9.2.4.2, 9.2.5 e 9.2.7 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; d) considerar não implementados os subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.1.6, 9.2.1.7, 9.2.1.8, 9.2.8, 9.2.8.1 e 9.2.8.2 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; e) informar ao Ministério da Cidadania a prolação do presente Acórdão; f) determinar , aos seguintes jurisdicionados, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que apresentem, no prazo de 30 dias, as medidas adotadas para o pleno cumprimento ou as razões para o não atendimento das seguintes determinações do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário , em atenção ao disposto no art. 250, inciso II, e 268, inciso VII, do RI/TCU c/c art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992: f.1) Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SPPE/Sepec/ME): determinações dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.1.6 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; f.2) Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana (Senisp), do Ministério da Cidadania: determinações dos subitens 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.5, 9.1.2.6 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; f.3) Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc), do Ministério da Cidadania: determinação do subitem 9.1.3 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; f.4) Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS): determinação do subitem 9.1.4 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; g) orientar a AudBenefícios para que realize, no prazo de 6 meses, novo monitoramento dos itens 9.1.2.4, 9.1.2.5, 9.2.3.2 e 9.2.4.2 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 027.908/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Economia (extinto). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.